Tribunal: TJES
Processo: 0006255-48.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006255-48.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAAC SUBRINHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006255-48.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAAC SUBRINHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
As declarações prestadas pelos policiais militares gozam de fé pública e presunção de veracidade, servindo como elemento de prova para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

3.
Pena-base adequadamente fixada.

4.
Redução na fração de 1/4 em relação ao tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006255-48.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAAC SUBRINHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Isaac Subrinho de Souza
em razão da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara de Guarapari
, que considerou o apelante como incurso nos
artigo 33, §4º
,
da

Lei nº 11.343/06
, condenando-o à pena de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia,
em 30 de julho de 2019, por volta das 16h20, na rua B2, bairro Portal Club, Guarapari/ES, policiais militares lograram êxito em apreender 5 (cinco) papelotes de cocaína, 3 (três) pedras de crack e 2 (duas ) buchas de maconha.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a sua
absolvição
, sustentando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da
pena-base
ao mínimo legal e pela aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado no patamar máximo.

As pretensões não merecem prosperar.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

A
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão (folha 10 dos autos físicos), pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 11 dos autos físicos) e pelo laudo de exame químico (folhas 7/8).

Apesar da
negativa do recorrente
, a
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos na esfera policial, devidamente confirmados em juízo.

O
policial militar Celso Eduardo Cavalcante Pereira
, em juízo (folha 152), afirmou que:

[...] que montaram um ponto de observação e visualizaram indivíduos que se dirigiam ao réu, entregavam algo, e em seguida o acusado buscava um objeto que estava do outro lado da rua, em meio a plantas, e entregava a pessoa. Disse ainda que abordaram o acusado e realizaram buscas no local em que o acusado estava buscando os objetos e encontraram as drogas apreendidas. Aduziu também que o local em que foi realizada a prisão do acusado é de intenso tráfico de entorpecentes
[...]

Como se sabe, as declarações prestadas pelos agentes gozam de fé pública e presunção de veracidade, servindo como elemento de prova para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Sobre o tema, colaciono precedente desta E. Câmara Criminal:

[...] os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Assim, diante da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, aliada às peculiaridades do caso concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório.

Frise-se que não foram apreendidos apetrechos utilizados para utilizar as drogas apreendidas, tais como isqueiro, caixa de fósforo, papel ou cachimbo, ou seja, o apelante não tinha nenhum objeto utilizado para o uso de droga,
o que também comprova que as drogas apreendidas eram destinadas à venda
.

Outrossim, o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é um
crime de ação múltipla
e, desta forma,
basta que o agente pratique uma das condutas
nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.

Portanto, diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no
núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
, na medida em que mantinha em depósito drogas destinadas a comercialização,
estando correto o juízo condenatório.

Ultrapassado esse ponto,
passo à análise da pena,
assistindo razão
ao recorrente quando aponta equívocos na primeira etapa da dosimetria
.

Como se sabe, a pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito, não sendo possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda.

O Juízo de origem fixou a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Contudo, ao analisar a fundamentação do magistrado
a quo
, observo que
as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram valoradas de forma genérica, não havendo apontamento de elementos concretos dos autos para justificar a consideração das circunstâncias em desfavor do recorrente.

Assim, conduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, inexistem circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes.

Na
terceira fase
, presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Nesse ponto, considerando que o Juízo de origem aplicou a pena em 1/4 (um quarto),
o apelante pugna pela aplicação da referida causa de diminuição na fração de 2/3 (grau máximo).

Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

No caso dos autos, extrai-se que
os policiais militares realizaram um ponto de observação
, identificaram atitude suspeita do apelante e, após a abordagem, encontraram as drogas no local onde visualizaram o acusado transitar,
diversas vezes
, esclarecendo que o local onde foi realizada a prisão do acusado é de
intenso tráfico de drogas
.

Portanto, entendo que a redução deve ser aplicada na fração de 1/3 (um terço), fixando-a pena, de modo definitivo, em
3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
.

Fixo o
regime aberto
para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das execuções.

Desnecessária a expedição de alvará de soltura, já que o apelante encontra-se solto por esse processo.

Isso posto, conheço do recurso para, no mérito,
DAR-LHE
PARCIAL provimento
, tão somente para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/3, readequando a pena definitiva para
3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.